Tribunal: TJDFT
Processo: 0700671-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE OMISSÃO A SER ANALISADA NO MÉRITO. REJEITADA. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO. MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. CONVERSÃO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS EM PECÚNIA. ORDEM CONCEDIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO. VERBA INDENIZATÓRIA.TÍTULO JUDICIAL A SER ADIMPLIDO POR MEIO DE PRECATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARA SANAR AS OMISSÕES, TODAVIA, SEM ALTERAR A DECISÃO OBJURGADA.
1. Apontadas omissões na decisão guerreada, os embargos de declaração devem ser conhecidos para que o exame dos alegados vícios seja realizado no enfrentamento do mérito.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios foram previstos pelo legislador para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.
3. O artigo 268 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, no mesmo sentido o artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil, determina que os embargos de declaração sejam decididos monocraticamente quando interpostos contra decisão unipessoal do Relator. Não obstante, a relevância da temática autoriza sua submissão ao crivo do Conselho Especial, atendendo-se aos princípios do colegiado, da eficiência e da economia processual.
4. Tratando-se de verba indenizatória deferida em título judicial, em virtude de não fruição de férias, iniludível que seu adimplemento será, obrigatoriamente, por meio de precatório, nos exatos termos do art. 100 e parágrafos da Constituição Federal.
5. Temas pertinentes aos verbetes 269 e 271, da súmula do excelso STF e ainda duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, CF), credor idoso e portador de doença grave, devidamente explicitados no voto proferido.
6. Preliminar rejeitada. Embargos de declaração providos para sanar as omissões, todavia, sem alterar a decisão objurgada.